Tribunal: TJDFT
Processo: 0716883-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716883-43.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNA CORTIZO QUINTANILHA DO NASCIMENTO AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bruna Cortizo Quintanilha do Nascimento contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 0708273-65.2022.8.07.0007, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos (Id. 35655520): “Na forma do art. 300, do CPC, tenho que a probabilidade do direito vindicado não restou demonstrada. O exame supletivo foi concebido no bojo de um sistema de normas que visa a garantir o avanço escolar daqueles que não puderam concluir os estudos no tempo previsto pela legislação. Claramente, não é o caso da requerente. O exame não configura atalho frente à exigência de apresentação de documentos comprobatórios da conclusão do Ensino Médio no exterior, nem é a requerida quem, de fato, resistiu à real pretensão da demandante. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. Não é possível conciliar sobre a matéria discutida no feito, por ser regida por normas de ordem pública, razão pela qual deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se para contestar em 15 dias, sob pena de revelia. Após, intime-se para réplica”. Em síntese, a Agravante informa que foi aprovada no vestibular 2022 do Centro Universitário de Brasília-UNICEUB, para o curso de Direito, e encontra-se atualmente matriculada. Descreve que, após cursar o primeiro (2019) e segundo ano (2020) do ensino médio no Brasil, além do primeiro semestre do terceiro ano (2021), viajou para Espanha onde morou até o final de janeiro de 2022 e, nesse país, cursou o 2o Bachillerato. Destaca que, em razão da pandemia, o certificado de conclusão e histórico de aprovação do curso sofreram atrasos, o que prejudicou o processo de homologação pela Secretaria de Educação do Distrito Federal. Salienta que, em decorrência do processo de homologação levar alguns meses e da insegurança do seu resultado, solicitou a conclusão do Ensino Médio na forma autorizada por lei e submissão aos exames próprios do curso de Educação de Jovens e Adultos – EJA. Alega que teve o pedido de aceleração de estudos negado pelo Centro de Ensino Ciranda Cirandinha Ltda. - Epp, sob o fundamento de que há prazo mínimo previsto em lei para a conclusão do EJA. Discorre que o caso não se amolda à tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 13, pois não se encontra matriculada em instituição de ensino regular. Pontua, ainda, que o acesso à educação é assegurado a todos os brasileiros, consoante se extrai do art. 208, V, da CF e da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases – LDB), e a última não restringe a realização dos exames supletivos ao cumprimento de prazo mínimo. Reforça que “a única restrição contida na LDB é quanto à idade, busca a lei facilitar a conclusão do ensino médio mediante exames supletivos, não se aplicando restrições indevidas à Recorrente, que logrou aprovação no exame vestibular e demonstra que possui capacidade intelectual que lhe permite continuar no nível superior”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a Instituição de Ensino agravada aplique as provas necessárias à conclusão do ensino médio, sem a exigência do requisito temporal, no prazo de 24 horas, e, em caso de aprovação, seja expedido o correspondente certificado. O preparo encontra-se devidamente recolhido (Id. 35655522 e Id. 35655523). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. Sua concessão, todavia, exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, pretende a Agravante reformar a r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela com objetivo de ordenar à Instituição de Ensino agravada que lhe aplique as provas necessárias à conclusão do ensino médio, sem a exigência do requisito temporal, no prazo de 24 horas, e, em caso de aprovação, seja expedido o correspondente certificado de conclusão. Alega que teve o pedido de aceleração de estudos negado pelo Centro de Ensino Ciranda Cirandinha Ltda - Epp, sob o fundamento de que há prazo mínimo para a conclusão do EJA. Sem razão a Agravante. Como se sabe, é requisito previsto na Lei n° 9.394/1996 para a matrícula nos cursos supletivos e, consequentemente, realização dos exames, a idade mínima de 18 (dezoito) anos. Na espécie, em que pese o argumento de que é possível mitigar os requisitos preconizados na Lei n. 9.394/96 na busca do certificado de conclusão do ensino médio, ante a demonstração de sua maturidade e capacidade intelectual, impõe-se esclarecer que tais circunstâncias não se aplicam ao caso em questão. Na hipótese, verifica-se que a Agravante já conta com mais de 18 anos e teve o seu pedido de matrícula deferido no curso supletivo, e foi indeferido apenas o requerimento de aceleração dos estudos, por estar matriculada na modalidade de educação à distância. Na verdade, a Agravante, ao invés de requerer a aplicação das provas do exame supletivo e assim alcançar a condição de aprovada no ensino médio, pediu matrícula para conclusão na modalidade Educação à Distância, EJA – Ensino de Jovens e Adultos e, posteriormente, aceleração do processo, o que foi indeferido, por ser obrigatório o prazo mínimo de 6 (seis) meses de frequência no módulo. O art. 63, caput e inc. II, da Resolução n. 1/2018- CEDF, que regula os cursos de Educação de Jovens e Adultos - EJA na modalidade à distância, dispõe que são necessários 18 (dezoito) meses de frequência no ensino médio, 6 (seis) meses para cada um dos três módulos/séries. Além do mais, no caso dos autos, a Agravante já realizou a matrícula no Curso de Direito – 2022/1, com o compromisso de entregar o certificado de conclusão do ensino médio e histórico escolar ao final do mês de abril do corrente ano. Como se sabe, não é possível a matrícula em curso superior se não há previsão de conclusão do 3o ano do ensino médio. A conclusão do ensino médio é pressuposto para a matrícula em curso de graduação, conforme disposto no art. 44, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação1 (Lei 9.394/96). Ou seja, a estrutura educacional brasileira é configurada em etapas sucessivas e o acesso a cada uma delas pressupõe a conclusão da anterior, sendo certo que, no caso específico de ensino superior, as regras de acesso são reguladas por legislação federal, sendo deferido apenas aos alunos que concluíram o ensino médio regularmente. Desse modo, eventual conclusão do ensino médio não autorizaria a matrícula da Agravante com data retroativa. Assim, em razão da ausência da plausibilidade do direito invocado, deve ser mantenha a r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para que apresente as contrarrazões, caso queira. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora